Tribunal: STF
Processo: RE 410027
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios. Condenação omitida. Embargos de declaração acolhidos. Se provimento do recurso extraordinário tornou o recorrente integralmente vencedor da demanda, impõe-se a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios.